Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno em face da decisão monocrática que rejeitou liminarmente o Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53777100).
3. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.
4. No caso, a decisão recorrida entendeu ser inadmissível a impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo de recurso ou correição, nos termos da Lei 12.016/09 e Súmula 267 do STF. Todavia, o agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão, se limitando o agravante a questionar o mérito do Mandado de Segurança, consistente na possibilidade ou não de entrega de produto não quitado.
5. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do agravo são dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
6. Agravo interno não conhecido. Sem condenação em honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.